Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS.
1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade.
2. Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de manifestação pelo Banco do Brasil nos autos originários, houve a concordância quanto aos cálculos apresentados pelo perito para apuração da dívida.
3. Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de laudo pericial configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur.
4. Deu-se provimento ao recurso.